Tribunal: TJSP
Processo: 2201385-04.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-16
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FASE DE EXECUÇÃO – ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE - POSSIBILIDADE. 1. A questão relacionada à fixação dos ônus decorrentes de sucumbência, é matéria de ordem pública, de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – FASE DE EXECUÇÃO – ÔNUS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA - IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL – REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA PARTE EXEQUENTE - POSSIBILIDADE. 1. A questão relacionada à fixação dos ônus decorrentes de sucumbência, é matéria de ordem pública, de sorte que pode ser examinada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 2. Tais verbas são devidas, simplesmente por força do fato objetivo da derrota no processo judicial, a despeito da eventual omissão no respectivo título executivo judicial. 3. Os referidos encargos, ainda que não arbitrados na decisão judicial, podem ser objeto de cobrança, na fase de execução, ante a natureza alimentar. 4. Inteligência dos artigos 23 do Estatuto da OAB e 85, § 18, do CPC/15. 5. Possibilidade de homologação dos cálculos da parte exequente. 6. Excesso de execução, não caracterizado. 7. Decisão agravada, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada, desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000012151
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2201385-04.2019.8.26.0000, da Comarca de São Sebastião, em que é agravante
MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE SÃO SEBASTIÃO, são agravados
ROBERTO EDUARDO SILVA JÚNIOR e CRISTALINO LEMOS COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, vencida a 2a Desembargadora, que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente sem voto), HELOÍSA MARTINS MIMESSI E MARCELO
BERTHE.
São Paulo, 15 de janeiro de 2020.
FRANCISCO BIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 24558
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2201385-04.2019.8.26.0000
COMARCA: São Sebastião
AGRAVANTE: Prefeitura da Estância Balneária de São Sebastião
AGRAVADOS: Roberto Eduardo Silva Junior e Cristalino Lemos
Costa
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. André Quintela Alves Rodrigues
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE
PROCEDIMENTO COMUM
FASE DE EXECUÇÃO

ÔNUS
DECORRENTES
DA
SUCUMBÊNCIA
-
IMPUGNAÇÃO OFERECIDA PELA FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL
REJEIÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO

HOMOLOGAÇÃO
DOS
CÁLCULOS
APRESENTADOS
PELA
PARTE
EXEQUENTE
-
POSSIBILIDADE. 1. A questão relacionada à fixação dos ônus
decorrentes de sucumbência, é matéria de ordem pública, de
sorte que pode ser examinada a qualquer tempo e grau de
jurisdição. 2. Tais verbas são devidas, simplesmente por força
do fato objetivo da derrota no processo judicial, a despeito da
eventual omissão no respectivo título executivo judicial. 3. Os
referidos encargos, ainda que não arbitrados na decisão
judicial, podem ser objeto de cobrança, na fase de execução,
ante a natureza alimentar. 4. Inteligência dos artigos 23 do
Estatuto da OAB e 85, § 18, do CPC/15. 5. Possibilidade de
homologação dos cálculos da parte exequente. 6. Excesso de
execução, não caracterizado. 7. Decisão agravada, ratificada. 8.
Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte
executada, desprovido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 35/36, dos autos originários que,
em ação de procedimento comum, ajuizada por Cristalino Lemos Costa,
contra a Prefeitura da Estância Balneária de São Sebastião na fase de
execução, deliberou o seguinte: a) rejeitou a impugnação; b) homologou os
cálculos, apresentados pela parte exequente, relativamente aos ônus
decorrentes de sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte: a)
inexigibilidade do valor dos honorários advocatícios decorrentes da
sucumbência; b) excesso da execução; c) a homologação dos cálculos da
conta de liquidação, relativamente aos referidos encargos, não pode
subsistir. Por fim, postulou o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, tempestivo e
isento de preparo, foi processado sem a atribuição do efeito ativo ou
suspensivo, porquanto, não postulado, sem resposta da parte contrária.
É o relatório.
O recurso de agravo de instrumento, apresentado pela
parte executada, não comporta provimento, devendo prevalecer a r. decisão
de Primeiro Grau de Jurisdição, que deu a melhor solução ao caso
concreto.
A parte agravante pretende, em sede recursal, o
acolhimento da impugnação à execução de título judicial, sob a alegação
da ocorrência do excesso da cobrança.
E, os elementos de convicção produzidos nos autos
não autorizam o acolhimento da pretensão recursal deduzida pela parte
agravante.

Pois bem. A questão relacionada à fixação dos ônus
decorrentes de sucumbência, é matéria de ordem pública, de sorte que pode

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ser examinada a qualquer tempo e grau de jurisdição.
Ademais, os referidos encargos, ainda que não
arbitrados na decisão judicial, podem ser objeto de cobrança, na fase de
execução, ante a natureza alimentar (cf. nota 54, ao artigo 85 do CPC/15,
“in” Comentários ao Código de Processo Civil, Nelson Nery Junior e
Rosa Maria de Andrade Nery, 1a Edição, 2a tiragem, Ed. Revista dos
Tribunais, 2.015, pg. 438).
Além disso, tais verbas, a despeito da eventual omissão
no respectivo título executivo judicial, são devidas, simplesmente por força
do fato objetivo da derrota no processo judicial. E mais. O escopo é o
ressarcimento da parte vencedora pelas despesas assumidas para demandar
em Juízo, em razão da aplicação do princípio da causalidade.
De outra parte, é induvidoso que os honorários acima
mencionados pertencem ao advogado da parte vencedora, nos termos da
regra dos artigos 23 do Estatuto da OAB e 85, § 18, do CPC/15.
Finalmente, a homologação dos cálculos, oferecidos
pela parte exequente, era a medida que se impunha, em observância ao
princípio da razoabilidade e por economia processual, a fim de evitar o
eventual ajuizamento de ação autônoma.

Portanto, a rejeição à impugnação à impugnação era
mesmo de absoluto rigor, não comportando nenhuma alteração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte executada,
ratificando, na íntegra, a r. decisão recorrida, por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FRANCISCO BIANCO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n. 2201385-04.2019.8.26.0000
Agravante: Município da Estância Balneária de São Sebastião
Agravados: Roberto Eduardo Silva Júnior e outro
Origem: 1a Vara Cível do Foro da Comarca de São Sebastião
MM. Juiz: André Quintela Alves Rodrigues
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Data venia dos doutos entendimentos em sentido
contrário, esta 2a Juíza dava provimento ao recurso por entender
inadmissível a fixação da verba honorária não arbitrada no título executivo
judicial na fase executória, conforme fundamentos que seguem.
Consta dos autos que não houve fixação de verba
honorária na sentença. Já no acórdão determinou-se a majoração em 3%.
Assim transitou em julgado o título executivo judicial.
Na fase de execução, o MM. Juiz a quo autorizou a
cobrança da verba honorária no percentual de 13%, sob o fundamento de
que os honorários não foram fixados na sentença por erro.
Entretanto, o art. 85, § 18, do Código de Processo
Civil, estabelece que, caso a decisão transitada em julgado seja omissa
quanto ao direito aos honorários ou ao seu valor, é cabível ação
autônoma para sua definição e cobrança.
Dessa forma, entendia ser necessário ajuizamento de
ação autônoma para fixação da verba honorária não arbitrada na sentença.
Ademais, parece temerário até mesmo a execução dos
3% que constaram do acórdão, posto que é impossível majorar aquilo que
sequer foi fixado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Neste sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça já
firmou o entendimento de que os honorários recursais não têm autonomia
nem existência independente da sucumbência fixada na origem e
representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por
que na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, não
haverá falar em honorários recursais (Edição n. 128 de Jurisprudência em
Teses).
À vista do analisado, pelo meu voto, DAVA
PROVIMENTO ao recurso.
HELOÍSA MIMESSI
2a Juíza

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
FRANCISCO ANTONIO BIANCO NETO
F8B3FBF
6
7
Declarações de
Votos
HELOISA MARTINS MIMESSI
F8E0879
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2201385-04.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.